Tribunal: STF
Processo: RE 1337653
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara Cível o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 1, p. 147):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. INFRAÇÃO DO ARTGIO 231 DO CTB. LAVRATURA DO AUTO PELO DFTRANS. INCOMPETENCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
    1. São inaplicáveis as disposições da Lei Distrital 239/92 aos veículos de passeio apreendidos por transporte irregular de passageiros, uma vez que inábeis a fraudar o sistema de transporte público do Distrito Federal.
    2. O transporte irregular de passageiros em veículo particular configura hipótese de infringência do artigo 231, inciso VIII do Código de Trânsito Brasileiro.
    3. O DFTRANS não é autoridade competente para lavrar o auto de infração com fundamento no artigo 231 do CTB.
    4. O Ato administrativo realizado por autoridade incompetente é nulo.
    5. Embargos Infringentes providos.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22, IX; 30, V; 93, IX, e 175 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que “ (...) impede afirmar que a legislação do Distrito Federal aplicável ao combate do transporte terrestre irregular remunerado de passageiros é constitucional (art. 30, V, da CF), amparando a autuação do veículo flagrado nessa prática. Até o fato de trata-se de veículo de passeio não afasta a aplicação da legislação local, porque a norma coíbe o transporte terrestre remunerado irregular de passageiros realizado por qualquer tipo de veículo, independente da sua capacidade de lotação.” (eDOC 1, p. 163).
    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 (eDOC 1, p. 217-218). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 1, pp. 240-251).
    O Distrito Federal interpôs novo recurso extraordinário sustentando os mesmos fundamentos do recurso anterior (eDOC 1, pp. 254-264).
    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 1, pp. 272-273).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, constato a existência nestes autos de dois recursos extraordinários, interpostos pela parte ora recorrente em momentos distinto, contudo, em face do mesmo ato decisório: o primeiro recurso, de 18.11.2013 (eDOC 1, p. 160-179), interposto após a prolação do acórdão que deu provimento aos embargos infringentes interposto por Valdemi Pereira Lopes, e o segundo, de 21.5.2021 (eDOC 1, pp. 254-264), interposto após a publicação do acórdão que, reapreciando os embargos infrigentes, deixou de efetuar a retratação prevista no art. 1.030, II, do CPC. 
Uma vez não ocorrida a retratação do acórdão que deu provimento aos embargos infringentes, os fundamentos do acórdão recorrido permanecem íntegros, de modo que o primeiro recurso extraordinário interposto ainda subsiste.
    Diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, quando exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, não se conhecendo do novo recurso interposto em face do mesmo ato decisório. 
No caso dos autos, do acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do TJDFT, que deu provimento aos embargos infringentes, foi interposto o primeiro recurso extraordinário, em 18.11.2013 (eDOC 1, p. 160-179). Desse modo, o segundo recurso extraordinário, interposto em 21.5.2021 (eDOC 1, pp. 254-264), não merece ser conhecido, já que se revela precluso, ante a existência de recurso anterior a impugnar o mesmo acórdão recorrido. Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (RE 924.435 ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2016).
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07). 2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 945.638 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
     Em prosseguimento, tendo em vista o provimento dos embargos infringentes ( eDOC 1, p. 147) e a ausência de retratação pela 1ª Turma Cível do TJDFT do acórdão recorrido (eDOC 1, pp. 240-246), passo a análise do primeiro recurso extraordinário interposto 18.11.2013 (eDOC 1, p. 160-179).
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.2.200 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 
    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que o transporte em veículo de passeio não seria capaz de fraudar o sistema de transporte coletivo, pelo que “Note-se que não se declarou ou reconheceu eventual inconstitucionalidade no art. 28 da Lei Distrital n.º 239/92, como apontado no paradigma RE 661.702/DF, mas apenas se reconheceu a inaplicabilidade do dispositivo ao caso em concreto. Transcrevo trecho do julgado: [...] Contudo, no caso vertente, a conduta do apelado não se enquadra na hipótese do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela lei nº 953/95. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que o veículo particular de passeio não possui as características necessárias para fraudar o sistema de transporte coletivo, razão pela qual a conduta não se enquadra na hipótese prevista no artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterada pela Lei nº. 935/95 (...). Assim, tendo em vista que não foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo, entendo que o caso dos autos é divergente da situação tratada no RE 661.702/DF e, por esse motivo, mantenho o julgamento realizado nos Embargos Infringentes em seus próprios termos.” (eDOC 1, pp. 248-251).
    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Leis Distritais 239/92 e 935/95) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente